Tribunal: TCU
Processo: 014.195/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, na condição de mandatária do Ministério do Esporte, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Itiúba/BA por meio do Contrato de Repasse 0333104-83/2010, firmado para construção de quadra poliesportiva no Povoado de Sítio dos Moços, localizado naquele ente da federação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os autos, sem julgamento do mérito, por não estarem presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com base no art. 212 do Regimento Interno do TCU, c/c art. 5o, inciso I, da IN TCU 71/2012; 9.2. dar ciência ao Município de Itiúba/BA, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, quanto à necessidade de adoção das medidas necessárias à continuidade dos procedimentos de atribuição da titularidade, ao referido município, do terreno onde foi construída a quadra poliesportiva objeto do Contratao de Repasse 0333104-83/2010, em cumprimento ao art. 25, inciso IV, da Portaria MPOG 127/2008; 9.3. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Esporte, ao Município de Itiúba/BA e aos responsáveis, para ciência, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.